Tribunal: STF
Processo: RE 109642
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-01
Data de publicação: 1987-12-01

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDEBITO. INTELIGENCIA DO
ART. 181 DA CONSTITUIÇÃO.
O ART. 181 DA CONSTITUIÇÃO DIZ RESPEITO EXCLUSIVAMENTE AOS ATOS
PRATICADOS DE ABRIL DE 1964 A OUTUBRO DE 1969. ATO PRATICADO
POSTERIORMENTE NÃO SE COLOCA SOB SEU ABRIGO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CONFIGURADO.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.